Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750861-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCELO PERBONI, DANIELA LUCIA VIEIRA, GUILHERME CARISSIMI DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão ID 55213488. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator